Tribunal: STF
Processo: AI 475107
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Agravo de instrumento.
Intempestividade.
- Esta Corte firmou o entendimento de que os
documentos comprobatórios da suspensão de prazo no tribunal a quo
que não sejam de conhecimento obrigatório pelo tribunal ad quem
devem ser apresentados na data da interposição do agravo de
instrumento. Não supre a ausência desse elemento informativo a
juntada, à petição de agravo regimental, de portaria do Tribunal a
quo que dispõe ser feriado o dia 29.10.1999.
Agravo regimental a
que se nega provimento.